Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DA MOLÉSTIA GRAVE. IDENTIFICAÇÃO NO LAUDO PERICIAL E DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito da autora, pensionista do Distrito Federal, à isenção do Imposto de Renda, em razão de cardiopatia grave, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados desde 17/08/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do Imposto de Renda com base no diagnóstico de cardiopatia grave; (ii) à luz das especificações do caso concreto, determinar qual o termo inicial para a concessão da isenção do imposto de renda;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, prevê o benefício da isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando a pessoa física for acometida por alguma das doenças lá previstas, o que é corroborado pelo Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, II, “b” e “c”, e pela Instrução Normativa no 1500/2014 da Secretaria de Receita Federal – SRF, art. 6o, II.
3.1. À luz das aludidas normas, verifica-se que uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de cardiopatia grave.
4. A perícia judicial atestou que a autora apresenta quadro de cardiopatia grave, com disfunção ventricular esquerda e arritmia, tendo em vista a irreversibilidade do diagnóstico e diante do agravamento das condições de saúde apesar dos procedimentos cirúrgicos, o que se mostra suficiente para a concessão da isenção.
5. O termo inicial da isenção deve ser fixado na data em que a moléstia foi contraída, quando for possível a identificação no laudo pericial, conforme previsão expressa do Decreto no 9.580/2018.
5.1. No caso concreto, a perícia judicial não precisou o momento exato do início da moléstia, porém constatou que a situação de cardiopatia grave já existia quando da realização de exame cardiológico (17/08/2023), o qual deve ser mantido como o termo inicial do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelações cíveis desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 168; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, "b" e "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, AgInt no PUIL no 3.256/RS; STJ, REsp 1.727.051/SP; TJDFT, Acórdão 1958145, 0718194-15.2022.8.07.0018; Acórdão 1923780, 0709113-08.2023.8.07.0018; Acórdão 1897306, 0702682-89.2022.8.07.0018; Acórdão 1964673, 0714623-65.2024.8.07.0018; AgInt no PUIL n. 2.774/RS.